Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012953-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ROZANIA LIMA DE JESUS - CPF: 928.816.291-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. D. J. B. - CPF: 087.289.951-98 (AGRAVANTE), M. D. J. B. - CPF: 087.289.311-14 (AGRAVANTE), ROZANIA LIMA DE JESUS - CPF: 928.816.291-72 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAV
O DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO ABA E TERAPIA OCUPACIONAL – TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FORNECIDO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não havendo
indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência do SUS em tratamento do autismo, deve ser mantida a decisão hostilzada que indeferiu a tutela aatecipada, ante a ausência da plausiibidade do direito.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por representados por M. D. J. B e M. D. J. B representado por sua genitora, ROZANIA LIMA DE JESUS, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1012953-64.2021.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Alega o Agravante que a documentação que acompanhou a exordial, demonstra, equivocadamente, a necessidade de tratamento prescrito, conforme relatório médico que assiste pessoalmente os pacientes.

Assenta que “há que se privilegiar os relatos e avaliações do médico que acompanha pessoalmente o quadro clinico dos pacientes, uma vez que este pode verificar as atuais condições de saúde, bem como a efetiva necessidade, sob o risco de danos irreversíveis a saúde.

Ressalta que, o Parecer Técnico do NAT é meramente opinativo e não vinculante, sendo pautado apenas na análise de uma documentação restrita, sem que disponha do histórico clinico do paciente ou tenha contato com o mesmo.

Assevera que, há necessidade da realização do tratamento de terapia ABA e ocupacional em sede de liminar, uma vez que a não realização do referido tratamento implica até mesmo risco de vida.

Ao final, reforma da decisão, a fim de que determine aos Agravados que concedam o tratamento de Terapia ABA e Terapia Ocupacional, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas.

As contrarrazões foram apresentadas nos (id. 96448477 e 98223459).

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento. (id.101337992)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da questão é dirimir sobre a disponibilização do tratamento de terapia ocupacional e terapia método ABA.

Consta dos autos, que os Agravantes são menores (07 anos), diagnosticadas com transtornos de expecto autista nível três (CID F84), conforme laudo médico (id. 59454529 e 59454537).

A decisão recorrida indeferiu o pedido,
litteris:

[...] Visto.

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por MATEUS DE JESUS BENAN e MOISES DE JESUS BENAN, neste ato representados por sua genitora, ROZANIA LIMA DE JESUS, através da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPIOLIS, objetivando o fornecimento das TERAPIAS ABA, OCUPACIONAL, tendo em vista o diagnóstico de TRANSTORNO DE EXPECTO AUTISTA NÍVEL TRÊS (CID F84). A inicial veio instruída com as peças pertinentes. Parecer do NAT. (ID60675167) RELATEI. DECIDO: Inicialmente, presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao requerente, com as isenções previstas no art. 98, do CPC e na forma disciplinada pelo art. 468, da CNGC-CGJ/MT 2016. Conforme se infere da inicial, pretende o requerente que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
sejam compelidos a disponibilizar as terapias ABA e Ocupacional, tendo em vista seu diagnóstico. De início, é necessário analisar os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência, dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso em tela,
não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito, assim INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência
. Citem-se os Requeridos, para, querendo, apresentar contestação, dentro do prazo legal. Em seguida, encaminhe-se o feito à Defensoria Pública para impugnação. Por fim, ao Ministério e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. [...]

Em que pesem os argumentos dos Agravantes, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que, não restou demonstrado que caso não lhe seja fornecido o alusivo procedimento, possa ter célere agravamento do seu quadro.

Além disso, para a concessão do tratamento Terapia ABA e Terapia Ocupacional, mister se faz a demonstração da sua imprescindibilidade.

Inclusive, submetido ao parecer o NAT, consignou que: (id.
60675167
)

“Diante das evidências cientificas apresentadas na elaboração da nota técnica, foi possível verificar que a maioria das revisões de literatura concluiu que os processos de intervenção são controversos, caros e dependentes de fatores externos.
Os estudos que compararam a abordagem ABA com outras propostas terapêuticas concluiu que não há evidência que corrobora a superioridade da ABA sobre as alternativas terapêuticas
. Assim sendo, permanece a consideração de que, conforme a Política Pública de saúde,
o processo diagnóstico/acompanhamento deve ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar na unidade de reabilitação de Rondonópolis
.
Não consta em anexo aos autos nenhum documento oriundo do referido serviço especializado negando assistência aos menores
.
Não há indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência do SUS em tratamento do autismo
. A terapia indicada pelo profissional através do Laudo Médico não é disponibilizada nos centros de referência para autismo em MATO GROSSO, além de apresentar alto custo individual. QUANTO A FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL: São assegurados pelo SUS, de média complexidade, ELETIVO; deve ser regulado via Central de Regulação; O Município de Rondonópolis dispõe de um Centro de Reabilitação.
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Nao
.” (destaquei)

A propósito o Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidiu sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DESPESAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRELIMINAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: CUSTEIO DE TERAPIAS COM PSICÓLOGO INFANTIL E FONOAUDIÓLOGO, AMBOS ESPECIALISTAS MÉTODO ABA/DENVER; TERAPIA OCUPACIONAL COM ÊNFASE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ASSISTENTE TERAPÊUTICA - AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL AMPARADA NOS NORMATIVOS DA ESPÉCIE – ART. 35, “F” E “G” DA LEI 9.656/98 - TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS – TERAPIAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS - SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – ART. 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO.
Se as terapias pretendidas não possuem cobertura contratual e a negativa da operadora encontra fundamento nos normativos legais aplicáveis à matéria e não se encontram contempladas no rol de coberturas da ANS, este de caráter taxativo, a teor de recentes julgados do colendo STJ, não se vislumbra neste momento processual, a probabilidade do direito do agravado. Se a própria agravante lista na peça recursal os nomes de profissionais que estariam capacitados na aplicação da referida técnica ABA, não se negando aos tratamentos previstos no contrato com médicos cooperados nas áreas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, descabe a tutela de urgência para abarcar outras terapias não contratadas.
Contudo, se o agravado optar por realizar os procedimentos com profissionais não credenciados ao plano de saúde, a cobertura/custeio pela operadora deverá se limitar ao efetivamente contratado, em regime de co-participação.- (N.U 1007999-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)
.

Desse modo, não havendo
indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência do SUS em tratamento do autismo, padece seu pedido de plausibidade do direito.

Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021